Tribunal: TJMT
Processo: 1013702-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013702-47.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELIO PEDRO NOVAIS DE OLIVEIRA - CPF: 862.673.291-00 (ADVOGADO), SEBASTIAO PINHEIRO RIBEIRO - CPF: 862.013.791-34 (PACIENTE), 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT (COATOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), VICTOR GABRIEL ROSA RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMARY ROSA ANDRADE - CPF: 787.193.991-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) No 1013702-47.2022.8.11.0000

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – DECRETO DE PRISÃO CIVIL – INADIMPLEMENTO – DÉBITOS PRETÉRITOS – VERBA QUE NÃO PERDEU SEU CARÁTER ALIMENTAR PELO DECURSO DO TEMPO APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO REMANESCENTE – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - MAIORIDADE IMPLEMENTADA – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - ORDEM DENEGADA.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a verificação da capacidade financeira do alimentante e a eventual desnecessidade dos alimentados diante da maioridade alcançada demanda dilação probatória aprofundada, análise incompatível com a via restrita do
habeas corpus
, que somente admite provas pré-constituídas.

O fato de o credor durante a execução ter atingido a maioridade civil não desobriga o devedor pela dívida pretérita contraída exclusivamente em razão de sua renitência.

Em regra, desnecessária é a intimação do devedor de alimentos para que efetue o pagamento do débito reclamado após apresentar defesa e proposta de acordo, porquanto ao ser citado na demanda executório o alimentante tem prévio conhecimento das possíveis consequências que advirão do não cumprimento da obrigação alimentar, em especial, quanto à possibilidade de decretação de sua prisão civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) No 1013702-47.2022.8.11.0000

PACIENTE: SEBASTIAO PINHEIRO RIBEIRO

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
“Habeas Corpus”
com pedido de liminar

impetrado por
HÉLIO PEDRO NOVAIS DE OLIVEIRA em favor do paciente SEBASTIAO PINHEIRO RIBEIRO, contra decisão que decretou a prisão civil do alimentante-devedor, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Explica que o cumprimento de sentença foi proposto em 17.09.2017 com objetivo de cumprir acordo entabulado na ação de alimentos n. 34940-31.2013.8.11.0041 – código: 829106.

Diz que em 21.06.2022 o juízo de origem decretou a prisão civil do executado para pagar o débito ou apresentar justificativa, contudo, o ora paciente não foi intimado pessoalmente conforme determina a regra processual do artigo 528 do CPC. A par disso, defende a obrigatoriedade da intimação pessoal nas execuções sob o rito da prisão e pede a revogação do mandado de prisão civil.

Aduz que o filho hoje é maior de idade e que o alimentante não teve conhecimento dos cálculos apresentados e a oportunidade de comprovar que realizou pagamentos, mesmo estando desempregado.

Assim, ao argumento de ilegalidade do decreto prisional por ausência de intimação pessoal, pede a revogação da decisão que decretou a sua prisão civil.

Em informações (Id 136237650), o juízo informa que “
durante o trâmite processual a parte requerida foi intimada pessoalmente duas vezes, o que o possibilitou total conhecimento da ação proposta contra ele, tanto que apresentou defesa e proposta de acordo
e que
a ordem prisional encontra-se mantida até o presente momento, da forma acima explicitada”
.

A douta
Procuradoria Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id 138552662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) No 1013702-47.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de
“Habeas Corpus”
com pedido de liminar

impetrado por
HÉLIO PEDRO NOVAIS DE OLIVEIRA em favor do paciente SEBASTIAO PINHEIRO RIBEIRO, contra decisão que decretou a prisão civil do alimentante-devedor, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Cinge-se a controvérsia, então, em saber se presentes os requisitos à revogação da prisão civil do Paciente, decretada em decorrência do não pagamento de pensão alimentícia alusivo aos meses de janeiro, março, junho, agosto e setembro de 2021 e aqueles que se venceram no curso da ação (Id 134882164, p. 103 e 119/120).

No caso, observa-se que a parte requerida foi intimada, por meio de seu ilustre procurador,
para realizar o pagamento do valor atualizado de R$ 1.258,82 (mil duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos), no prazo de 3 (três dias), ou comprovar que o fez, sob pena de prisão civil (Id 1
34882164, p. 114).

O pagamento não foi realizado e também não foram apresentadas justificativas, razão porque o débito foi atualizado, com pedido de prisão civil do executado, em regime fechado
(Id 134882164, p. 119/120).

O Ministério Público opinou favoravelmente ao decreto prisional e, na sequência, foi decretada a ordem prisional (Id 134882164, p. 124/125).

Acerca da alegação de falta de intimação pessoal, diferentemente do que quer fazer crer o executado, verdade é que o devedor foi intimado pessoalmente, por duas vezes, durante o trâmite processual
(Id 136237650).

A respeito, colaciona-se a decisão do juízo de origem (Id 90173939, 1o grau):

“
Depreende-se dos autos que, a prisão civil do executado foi efetivada, em 04 de julho de 2022.

Em sede de “exceção de pré-executividade”, protocolada, em 17 de julho de 2022, pleiteia o requerido a revogação da prisão civil, em face da ausência de sua intimação pessoal, para que efetuasse o pagamento do débito alimentar em atraso, sob pena de prisão civil.

Nesta data, vieram-me os autos conclusos.

É o que cabia relatar. Decido.

Em que pesem as razões invocadas pelo requerido, observa-se dos autos que a presente demanda tramita desde o ano de 2017, tendo as partes realizado um acordo quanto às parcelas vencidas, que foram integralmente quitadas.

Infere-se, entretanto, que outras parcelas venceram, no curso do processo, tendo, em decorrência deste saldo remanescente, prosseguido o processo
.

Verifica-se que, durante o trâmite processual
a parte requerida foi intimada pessoalmente duas vezes
, o que o possibilitou total conhecimento da ação proposta contra ele, tanto que apresentou defesa e apresentou proposta de acordo.

Dessa forma,
conhecedor de que seriam incluídas eventuais parcelas vencidas no curso do processo (ato de citação), não pode, agora, alegar nulidade do ato, pois inexistente prejuízo
.

Diante do exposto,
indefiro
o pedido de revogação da prisão civil.

Concedo a gratuidade processual postulada pela parte requerida.

Aguarde-se o recurso do prazo do decreto prisional.

Cumpra-se”. (g.n)

Além disso, via de regra, desnecessária é a intimação do devedor de alimentos para que efetue o pagamento do débito reclamado após apresentar defesa e proposta de acordo, porquanto ao ser citado na demanda executório o alimentante tem prévio conhecimento das possíveis consequências que advirão do não cumprimento da obrigação alimentar, em especial, quanto à possibilidade de decretação de sua prisão civil.

Verdade é que se mostra desnecessária a intimação pessoal acerca da atualização do débito do saldo remanescente.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O QUANTUM ALIMENTAR. MATÉRIA FÁTICA. INVIÁVEL EXAME PELA VIA ESTREITA DO WRIT. Inviável a apreciação de questões fáticas acerca das condições financeiras da Alimentante/Paciente, na sede restrita do writ, haja vista a necessidade de ampla dilação probatória em ação própria para tal fim.
INTIMAÇÃO DO EXECUTADO ACERCA DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ALIMENTAR.
DESNECESSIDADE
.
REJEIÇÃO DA JUSTIFICATIVA.
DEVEDOR CONHECEDOR DE SEU DÉBITO
. "[...]
Falta de intimação da atualização da dívida alimentar não representa cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório, uma vez que o Paciente foi devidamente cientificado da obrigação no momento da citação e teve oportunidade de justificar o inadimplemento
." (TJSC, Habeas Corpus n. 2010.079467-2, da Capital, rel. Des. Victor Ferreira, j. 31-03-2011). (...)”.
(TJSC, Habeas Corpus (Cível) n. 4003861-53.2018.8.24.0000, de Imbituba, rel. João Batista Góes Ulysséa, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 05-04-2018) (g.n)

“HABEAS CORPUS. DECRETO DE PRISÃO POR DÍVIDA ALIMENTAR.
ORDEM PARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO JÁ IMPOSTA OUTRORA.

MERA ATUALIZAÇÃO ULTERIOR DA DÍVIDA.

DESNECESSIDADE DE SEGUNDA INTIMAÇÃO PARA SALDAR O DÉBITO EM ABERTO.
PROCEDIMENTO ESCORREITO. REMÉDIO DENEGADO. É prescindível, em regra, a intimação do executado acerca do cálculo atualizado da dívida após a rejeição da justificativa apresentada, pois, ao ser citado, ele tem prévio conhecimento das possíveis consequências advindas do inadimplemento, em especial quanto à possibilidade de decretação de sua prisão [...] (Habeas Corpus n. 2013.025803-4, de Balneário Camboriú, Rel. Des. Joel Dias Figueira Júnior, j.12.7.2013)” (TJSC, Habeas Corpus n. 2014.075425-4, de Barra Velha, rel. Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 11-11-2014) (g.n)

No que toca a ausência de atualidade e urgência, bem assim quanto à maioridade do alimentado, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
a protelação no cumprimento integral da obrigação alimentar não retira o caráter de atualidade dos alimentos.

A respeito:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRISÃO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÕES DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E DE AUSÊNCIA DE ATUALIDADE DO DÉBITO. TEMAS NÃO EXAMINADOS PELO TJ/PR, AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO STJ, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. ÓBICE SUPERADO. CONSTATAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES.
ATUALIDADE DO DÉBITO ALIMENTAR, CONSIDERADA AS TRÊS PARCELAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES
. A PROTELAÇÃO NO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR NÃO RETIRA O CARÁTER DE ATUALIDADE DOS ALIMENTOS. PANDEMIA. COVID-19. PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO NO REGIME DOMICILIAR COM ANUÊNCIA DAS CREDORAS. PERDA DE OBJETO DO RECURSO NO PONTO.RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. A ausência de debate pela autoridade coatora a respeito das alegações de incapacidade financeira do alimentante para arcar com a pensão alimentícia devida para as duas filhas menores e de que o débito perdeu sua natureza de urgência, impede o exame da matéria pelo STJ, tendo em vista a proibição de supressão indevida de instância. Precedentes.

2. A teor da jurisprudência desta eg. Corte Superior, a real capacidade financeira do paciente não pode ser verificada em habeas corpus que, por possuir cognição sumária, não comporta dilação probatória e não admite a análise aprofundada de provas e fatos controvertidos. Precedentes.

3. Há também entendimento jurisprudencial no âmbito do STJ de que a constituição de nova família e a existência de outros filhos não são suficientes para justificar o inadimplemento da obrigação alimentar, devendo tais circunstâncias ser examinadas na via processual adequada, justamente em virtude da estreita via do habeas corpus.Precedentes.

4.
O Superior Tribunal de Justiça a
dmite a prisão civil do devedor de alimentos
quando
se trata de dívida atual
, ou seja, a correspondente
as três últimas prestações anteriores ao ajuizamento da execução, acrescidas das que se vencerem no curso do processo
(HC no 562.002/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe de 29/10/2010).

4.1.
A procrastinação do executado não torna pretéritas as prestações devidas e não pagas.

5. Superveniente perda do objeto do recurso ordinário no que tange a pretensão de cumprimento da prisão civil no regime domiciliar em virtude da pandemia causa pelo coronavírus (Covid-19), que contou com a anuência das credoras.

7. Recurso ordinário em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, não provido”. (RHC n. 150.592/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 26/10/2021)(g.n)

Assim, a Corte Superior de Justiça consolidou o entendimento de que o parâmetro para análise acerca
da atualidade
do débito
é a data do ajuizamento
da
execução, ressaltando que a passagem do tempo, por obra
da
procrastinação do executado em honrar integralmente com a obrigação assumida em relação a seus filhos, não tornam pretéritas tais parcelas, bem como justificam a manutenção do procedimento escolhido, ainda que o somatório
das
parcelas atinja altos valores
. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE
ALIMENTOS.
ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO NO AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. MODIFICAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA. TEMA A SER ABORDADO EM AÇÃO REVISIONAL E EXONERATÓRIA DE
ALIMENTOS
,
NÃO EM EXECUÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO NÃO AFASTA POSSIBILIDADE DE
PRISÃO
CIVIL. EXECUÇÃO DE
ALIMENTOS
CORRE NO INTERESSE DO CREDOR.
MAIORIDADE DO ALIMENTADO, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. SÚMULA No 358 DO STF
. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...] 3. A modificação
da
capacidade financeira do devedor de
alimentos
envolve discussão a respeito do binômio necessidade/possibilidade, tema a ser abordado em ação exoneratória ou revisional de
alimentos
,
sob o crivo do contraditório e
da
ampla defesa, e não em execução de
alimentos
.

3.1. A jurisprudência do STJ já proclamou que não é possível, em regra, a discussão sobre a necessidade ou não dos
alimentos
devidos no âmbito
da
execução, procedimento que deve ser célere e cujo escopo de sua deflagração é justamente a indispensabilidade de tais
alimentos
(HC no 413.344/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe de 7/6/2018).

4. É pacífico, no âmbito desta eg. Corte Superior, o entendimento de que o pagamento parcial do débito alimentar não é suficiente para afastar a ordem de
prisão
civil, pois, nos termos
da
Súmula no 309 do STJ, somente o pagamento integral
das
três parcelas anteriores ao ajuizamento
da
execução e
das
que se vencerem no curso
da
ação é que pode fazê-lo. Precedentes.

5.
A dívida que autoriza o ajuizamento de execução pelo rito
da
coação pessoal deve ser presente, sendo, dessa forma, consideradas as referentes ao trimestre anterior ao ajuizamento
da
execução. Assim, ainda que a ação tenha se alongado no tempo, a execução continua a se referir àquelas parcelas que ao tempo do ajuizamento eram atuais e às que foram se vencendo
(REsp no 1.219.522/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 21/10/2015).

5.1. Inexistência de dúvidas quanto a
atualidade da
dívida alimentar para justificar o rito adotado pelos credores, pois o parâmetro foi a data do ajuizamento
da
execução (novembro de 2015),
ressaltando que a passagem do tempo, por obra exclusiva
da
procrastinação do executado em honrar integralmente com a obrigação assumida em relação a seus filhos, que eram menores à época, não tornam pretéritas tais parcelas, bem como justificam a manutenção do procedimento escolhido
.[...]

9. Agravo interno não provido”.(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.856.976/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 22/10/2020) (g.n)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E CIVIL.
ALIMENTOS
.
AÇÃO EXECUTIVA. RITO PROCEDIMENTAL.
PRISÃO
CIVIL. REQUISITOS:

DÍVIDA ATUAL; URGÊNCIA E NECESSIDADE DO ALIMENTANDO; INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL.
AÇÃO REVISIONAL. DECISÃO QUE RETROAGE À DATA
DA
CITAÇÃO. PRECEDENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.

[...] 4. O procedimento regulado pelo art. 733 do CPC, cujo meio executório é a coação pessoal, exige que o crédito alimentar tenha prestação pecuniária limitada às últimas três prestações antecedentes ao ajuizamento
da
execução e às que se vencerem no curso
da
própria execução, consoante a Súmula 309 do STJ. As demais prestações que se acumularam no tempo hão de ser executadas por outro meio, quase sempre a expropriação. 5. Como dito, a dívida que autoriza o ajuizamento de execução pelo rito
da
coação pessoal deve ser presente, sendo desta forma consideradas as referentes ao trimestre anterior ao ajuizamento
da
execução.
Assim, ainda que a ação tenha se alongado no tempo, a execução continua a se referir àquelas parcelas que ao tempo do ajuizamento eram atuais e às que foram se vencendo
.

6. A execução de dívida de
alimentos
pelo rito que prevê a
prisão
do devedor, consoante jurisprudência desta Corte superior, exige o preenchimento dos seguintes requisitos, concomitantemente: dívida atual, urgência e necessidade no recebimento dos
alimentos
e inadimplemento voluntário e inescusável pelo devedor.

7. Os efeitos
da
sentença proferida em ação de revisão de
alimentos
- seja em caso de redução, majoração ou exoneração - retroagem à data
da
citação (Lei n. 5.478/1968, art. 13, § 2o), ressalvada a irrepetibilidade dos valores adimplidos e a impossibilidade de compensação do excesso pago com prestações vincendas. (EREsp 1181119/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 20/06/2014) (...)”. (REsp n. 1.219.522/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/9/2015, DJe de 21/10/2015.)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NATUREZA
DA
DÍVIDA QUE ORIGINOU A
PRISÃO.
PRESTAÇÃO ROTULADA COMO
ALIMENTOS
PELO DEVEDOR, EM ACORDO FIRMADO COM A CREDORA, HOMOLOGADO EM JUÍZO E TRANSITADO EM JULGADO. DISPENSA DE
ALIMENTOS
PELA CONVIVENTE. POSTERIOR ACORDO CONTENDO A REFERIDA OBRIGAÇÃO. VALIDADE.
EXECUÇÃO ANTIGA E DE ALTO VALOR. CULPA EXCLUSIVA DO DEVEDOR CONTUMAZ.
INVIABILIDADE DE EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.

[...] 4.
O fato de se tratar de execução de
alimentos
em trâmite há quase 10 anos e que atingiu vultoso valor não é suficiente, por si só, para descaracterizar a
atualidade
e urgência dos
alimentos,
sobretudo quando esse cenário foi causado exclusivamente pelo devedor
que jamais efetuou quaisquer pagamentos e que buscou rever acordo por ele celebrado apenas 02 dias após a assinatura,
devendo
, na ausência de informações sobre a condição econômica
da
credora e na inviabilidade de exame
da
alegada impossibilidade de adimplemento
da
dívida,
ser mantido o decreto prisional, pois ausente ilegalidade ou teratologia
. 5. Recurso ordinário em habeas corpus conhecido e desprovido”. (RHC n. 99.234/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 20/11/2018) (g.n)

Nesse passo, não se evidencia a
perda
do caráter alimentar do débito. Ademais, quanto à alegação de maioridade do alimentado tem-se que
eventual desnecessidade dos alimentados diante da maioridade alcançada demanda dilação probatória aprofundada, análise incompatível com a via restrita do
habeas corpus
, que somente admite provas pré-constituídas.

Sobre a questão:

“HABEAS CORPUS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - PRISÃO CÍVIL POR PENSÃO ALIMENTÍCIA –
PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA ORDEM DE PRISÃO – INVIABILIDADE
– AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO DECRETO PRISIONAL – DECISÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA.

Observando o disposto no art. 5o, LXVII, da Cf/88, excepcionalmente admitir-se-á a prisão civil para a hipótese de inadimplemento voluntário e inescusável de dívida alimentar, razão pela qual a decisão que decretou a prisão civil do paciente não se mostra ilegal ou contrária às provas constantes nos autos de execução.

De rigor ressaltar que a maioridade civil, por si só, não é capaz de desconstituir a obrigação alimentar e o simples fato de o exequente ser maior de idade e possuir, em tese, capacidade de promover o próprio sustento, não é suficiente para a concessão da ordem, considerando a inexistência de prova pré-constituída de que ele não necessita dos alimentos ou de que tem condições de prover a própria subsistência sem a prestação alimentar
. Considerando que o decreto prisional coincide com a Súmula 309 do STJ – reafirmada no parágrafo 5o do artigo 528 do novo Código de Processo Civil – e que foi evidenciado o não pagamento da obrigação alimentar, é legal a manutenção da prisão civil.” (N.U 1027207-76.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2021, Publicado no DJE 05/11/2021) (g.n)

Com estas considerações e, em consonância com a d. Procuradoria Geral de Justiça, nega-se a
ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022